Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DE HERDEIRO. PEDIDO DE PARCELAMENTO E COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 52/1997. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ACEITAÇÃO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE o pedido tão somente para declarar a prescrição dos créditos tributários relativos ao IPTU e TLP dos exercícios de 1997, 2000 e 2001, vinculados ao imóvel de inscrição 06305946, impedindo a inscrição em dívida ativa ou a cobrança judicial ou administrativa dos referidos valores pelo Distrito Federal, nos termos do art. 156, V, do CTN, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC”.
2. Em breve súmula, a autora relata que recebeu notificação do requerido referente a débito existente de seu falecido pai e que na referida notificação consta como “interessado” herdeiros de Miguel Julio de Oliveira, informando o número do processo administrativo (0124-001134/2002). Afirma que obteve cópia na íntegra do referido processo, sendo constatado que, em nenhum momento antes da referida notificação, houve qualquer intimação dos herdeiros, não obstante terem sido informados junto ao inventário de seu falecido pai. Acrescenta que o inventário de seu genitor foi lavrado em 27/03/2012, sendo que no item 7 foi especificado que não existiam débitos tributários. Requereu o reconhecimento da prescrição do débito.
3. Em contestação, o ente federativo informa que, por meio da Notificação 154/2024, notificou os herdeiros de Miguel Julio de Oliveira a pagarem o saldo remanescente do pedido de compensação com precatório formulado pelo falecido Parcelamento 1000032032 e que referido pedido foi formulado em 2002, por meio do Processo 00124-00124-001134/2002 foi homologado em 02/07/2003, tendo por objeto o IPTU/TLP de 1997 2000 e 2001 do imóvel de inscrição 06305946. Acrescenta que foi ofertado parte dos direitos creditórios decorrentes do Precatório 2166-39.2000.807.000, expedido na Ação Ordinária 28.077/91-2a VFP, que foram cedidos por Valdir Paula da Fonseca ao Sr. Miguel Julio de Oliveira, por meio da escritura pública de cessão de direitos lavrada no Cartório do 4o Oficio de Notas do Distrito Federal no dia 15/10/2003 e que, diante do pedido de compensação com precatório, os débitos tiveram sua exigibilidade suspensa em 02/07/2003 e permaneceriam suspensos até a efetiva quitação do Precatório e a homologação final do pedido de compensação, com a extinção do crédito tributário compensado. Assevera que a compensação não pode ser efetivada, visto que o crédito objeto da cessão de direitos apresentada e pertencente ao falecido foi depositado no Processo 2000.002002166-3, por determinação da Primeira Vara de Família de Órgãos e Sucessões da Ceilândia, sendo o valor transferido a conta judicial do referido juízo, diante do Inventário 0701926.33.2019.8.07.003 dos bens deixados por Miguel Júlio de Oliveira. Argumenta que, em razão da decisão proferida no processo, o parcelamento não pode ser cancelado e os débitos permaneceram com a exigibilidade suspensa.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isentas as custas processuais. Contrarrazões apresentadas (ID no 77026499).
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal ratifica os termos da contestação, ressaltando que o entendimento firmado pelo STJ no RESp REsp 1.340.553/RS não se aplica ao caso, por se tratar da prescrição que se opera no curso da execução fiscal, a qual não foi ajuizada. Frisou que o contribuinte fez adesão ao termo de pagamento mediante compensação com precatório, mediante parcelamento e que, nesse contexto, o crédito estava “parcelado”, apenas aguardando a ordem de pagamento do precatório para efetivar a compensação e quitar o débito. Alega que, na modalidade de parcelamento com pedido de compensação do saldo com precatório, o parcelamento só é baixado quando da efetiva compensação, ficando sobrestado conforme ordem cronológica de pagamento.
6. Consta nos autos que o falecido Miguel Julio de Oliveira, em 2002, requereu a compensação de débitos tributários (IPTU e TLP dos exercícios de 1997, 2000 e 2001) com precatório, por meio do processo administrativo 0124-001134/2002, tendo sido deferido o parcelamento no 1000032032 em 02/07/2003 (ID no 77026474, pg. 08/09; ID no 77026484, pg. 04/05). O parcelamento previa o pagamento de sinal e a liquidação do saldo remanescente mediante compensação com precatório, conforme estabelecido na Lei Complementar no 52/1997 e no Decreto no 19.211/1998. Porém, por determinação judicial, o valor do precatório oferecido à compensação foi transferido para conta judicial vinculada ao inventário dos bens deixados por Miguel Julio de Oliveira (ID no 77026474, pg. 69/70; ID no 77026483, pg. 04), não sendo possível a efetivação da compensação integral dos débitos tributários. Em razão disso, os herdeiros foram notificados, em 2024, a efetuar o pagamento da diferença do saldo remanescente apurado (ID no 77026491).
7. Na forma do art. 151, inciso VI do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Já o art. 174, parágrafo único, inc. VI do CTN dispõe que “art. 174 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. Ao aceitar o parcelamento da dívida, com pedido de compensação, o falecido reconheceu a existência do débito tributário e anuiu ao seu pagamento. Não há regulamento de prazo prescricional para a compensação de valores, em especial na Lei Complementar no 52/1997, pois depende de previsão orçamentária na legislação ordinária para o pagamento de precatórios.
8. Logo, ante as peculiaridades do caso, conclui-se que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa até a efetiva compensação do precatório, não correndo, portanto, o prazo prescricional. Neste sentido, confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. 1.A partir do lançamento, consubstanciado no caso pelo Auto de Infração, dá-se, em regra, a constituição definitiva do crédito, iniciando-se a partir de então o prazo de prescrição. A exigibilidade do crédito, no entanto, suspende-se em havendo recurso administrativo, voltando a fluir apenas quando do seu julgamento final. 2.O pedido de parcelamento do crédito tributário, mediante compensação de créditos com precatórios acarreta a interrupção da prescrição. 3.Apelo e reexame necessário providos. (Acórdão 285013, 20060110437947APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2007, publicado no DJe: 23/10/2007)”.
9. Não se aplica o entendimento esposado no REsp 1.340.553/RS, pois restrito apenas aos casos de ações judiciais (execuções fiscais). Na situação em comento, o processo administrativo permaneceu suspenso até a compensação ocorrer. Note-se que o pagamento por precatório somente não foi realizado porque houve determinação de transferência do valor para conta judicial vinculada ao inventário. Nesta situação específica, não foi possível ocorrer a compensação porque o valor não estava mais disponível, porém incapaz de afastar o compromisso assumido pelo devedor inicial, em 2002.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.